Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-02.2023.8.11.0027
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000279-02.2023.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIANY APARECIDA COSTA DE SOUZA - CPF: 892.156.991-04 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA DATA DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso Inominado, alegando contradição quanto ao valor da condenação imposta à parte reclamada, considerado insuficiente pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos pela parte reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 49 da Lei nº 9.099/95 e o art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 (Regimento Interno das Turmas Recursais), o prazo para interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento.

4. A parte embargante foi devidamente intimada do plenário virtual realizado entre os dias 21 e 24/07/2025, mas opôs os declaratórios somente em 01/08/2025, fora do prazo legal.

5. Os Embargos de Declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "1. O prazo para interposição de Embargos de Declaração contra decisão de Turma Recursal é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento. 2. Os Embargos de Declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 49; Resolução TJMT/OE 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 181567/GO, Rel. Min. não informado, Segunda Seção, j. 27.04.2022,
DJe
03.05.2022;
Enunciado
85 das Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1000279-02.2023.8.11.0027

Embargante:
HELIANY APARECIDA COSTA DE SOUZA

Embargado:
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

A parte reclamada opôs Embargos de Declaração (ID 304267385/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 302380387/PJe2. Sustentou que: Havia
contradição
no acórdão a respeito de condenar a parte reclamada em um valor insuficiente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias,
contados da data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.

Em exame dos autos, nota-se que a parte embargante foi devidamente intimada do plenário virtual realizado entre os dias 21
e 24/07/2025
,
no entanto,

o
pôs os
d
eclaratórios
somente
em 01/08/2025 (ID 304267385/PJe2), ou seja, fora do prazo legal.

Posto isso,
e
mbargos
d
eclaratórios
devem ser rejeitados liminarmente
, em razão de sua intempestividade.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
dos Declaratórios em razão de sua intempestividade.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025